Tribunal: TJMT
Processo: 1006758-74.2020.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006758-74.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), SIMONE DE FREITAS RAMOS KARLINKE - CPF: 077.153.169-97 (APELADO), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABUSIVIDADE CONTRATUAL ALEGADA DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS
EX OFFICIO
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 381 DO STJ – MANTER A INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVIAMENTE AJUSTADOS – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação genérica e leviana da prática de abuso ou de onerosidade excessiva, com referência a princípios gerais de direito ou a determinadas panaceias da Lei nº 8.078/90, por si só, não permite a revisão contratual, até porque, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súm. 381/STJ).
(TJMT; RAC nº 15046/2010, j. em 06.12.2011).

Eventual discussão acerca do marco inicial para incidência de juros deve ser feita diretamente ao juízo de origem e, no caso de eventual discordância, buscar as vias judiciais adequadas para tratar da questão, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso por ela interposto.

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de contradição no julgado, sob o argumento de que o prazo para restituição dos valores ao consorciado é de 30 dias após o encerramento do grupo, a mora somente ocorrerá na eventualidade de não pagamento dentro do prazo, ou seja, no 31° dia após o encerramento do grupo, devendo o acórdão se pronunciar sobre o termo inicial de incidência dos juros de mora.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, especificamente quanto a manutenção das cláusulas contratuais, restou bem consignado que o atual cenário, o STJ consolidou, por meio da Súmula 381 que:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
.

Assim, os interessados detêm o dever de indicar onde se encontra a ilegalidade mediante a demonstração da abusividade, não bastando apontar a cláusula contratual e reputá-la ilegal.

Na espécie, com a devida vênia, se verifica que não há pedido de nulidade de cláusulas contratuais realizado na petição inicial da ação, limitando-se a afirmar que
“ao descobrir que se tratava de aquisição de quota de consórcio imobiliário e não da tão esperada carta de crédito, solicitou o cancelamento do contrato e o reembolso dos valores pagos”,
restando o juiz impedido de revisá-las de ofício.

Nesse sentido, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questões semelhantes,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – REPETIÇÃO DE INDÉBITOS – DANOS MORAIS/MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS E ENCARGOS ILEGAIS E ABUSIVOS – NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO PRECISA, COM BASE NO RESPECTIVO INSTRUMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO PELO AGRAVADO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA. I- Conforme preceitua a Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas; II- Sendo assim, deve constar da inicial da ação revisional de contrato bancário a indicação precisa das cláusulas tidas como ilegais ou abusivas, com substrato no respectivo instrumento contratual, sob pena de ter ensejo o seu indeferimento pelo juiz; III- O ajuizamento desprovido do contrato, por impossibilitar o descortino das cláusulas abusivas, transforma a demanda numa ação muitas vezes temerária, que nada acrescentará e somente implicará uso desnecessário da máquina judiciária; IV- Recurso desprovido.” (TJMA, RAI 0011596-74.2013.8.10.0000, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, j. 15.01.2014).

“APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ACIMA DO PERCENTUAL 12% - MULTA CONTRATUAL DE 2% - LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - ANATOCISMO PACTUADO E LEGALMENTE AUTORIZADO - PEDIDO REVISIONAL GENÉRICO - SENTENÇA CONFIRMADA. A Súmula 596/STF proclama que as “disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”, sendo lícita, pois, a taxa dos remuneratórios pactuados acima de 12% ao ano, exceto se discrepante da taxa de mercado que vigorava na época. Pode o Banco exigir juros capitalizados mensalmente, quando essa possibilidade é expressamente pactuada pelas partes, após a edição da MP 2.170-36/2001. A multa contratual deve seguir o disposto na Lei 8.078/90.
A alegação genérica e leviana da prática de abuso ou de onerosidade excessiva, com referência a princípios gerais de direito ou a determinadas panacéias da Lei nº 8.078/90, por si só, não permite a revisão contratual, até porque, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súm. 381/STJ)
.”
(TJMT, RAC n. 15046/2010, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06.12.2011).

Salienta-se que eventual discussão acerca do marco inicial para incidência de juros deve ser feita diretamente ao juízo de origem e, no caso de eventual discordância, buscar as vias judiciais adequadas para tratar da questão, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Portanto, inexistindo impugnação específica das cláusulas contratuais, cujo conhecimento é obstado pela Verbete Sumular nº 381 do STJ, impõe-se a reforma da sentença, no pronto,
para manter a incidência dos encargos previamente ajustados
.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025